Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIDA. PASSE LIVRE. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. CREDENCIAMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. CREDENCIAMENTO JUNTO AO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS. ALUNOS DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional diante dos argumentos apontados pela recorrente, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento.
2. A Resolução número 1/2012 – Conselho de Educação do Distrito Federal, em seu artigo 53, dispõe que Os cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com organização curricular de livre escolha das instituições responsáveis pela respectiva certificação, não necessitam de autorização de funcionamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2.1. Sendo assim, ante a desnecessidade de prévia autorização de funcionamento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o oferecimento de cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, não se pode exigir tal autorização para a obtenção do credenciamento junto ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, para fins de disponibilização do Passe Livre.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.